Tribunal: TJPA
Processo: 0007716-06.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007716-06.2014.8.14.0040

APELANTE: PAULO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA

FISCAL DA LEI: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0007716-06.2014.8.14.0040

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: PAULO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
NO QUE SE REFERE AS
QUALIFICADORAS
DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.
INOCORRÊNCIA
.
DOSIMETRIA
. PRETENSA
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
POR INIDONEIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO.
INVIABILIDADE. READEQUAÇÃO
DA JUSTIFICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
SEM ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
DE PENA PROMOVIDA DE OFÍCIO
.
POS
SIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0007716-06.2014.8.14.0040

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: PAULO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
PAULO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que acolhendo decisão do Conselho de Sentença, condenou o recorrente nas sanções previstas no art. 121, § 2º, II e IV do CP a pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão.

Narra a inicial acusatória, que ofensor e vítima conviveram maritalmente por aproximadamente dois meses.

Relata ainda, que no dia 01/07/2014 em um quarto de hotel, o Apelante com inequívoca intenção de matar, ceifou a vida de Caroline Barbosa de Carvalho com um tiro de arma de fogo disparado contra sua cabeça.

Assevera que no dia anterior aos fatos, a ofendida buscou abrigo na residência de sua genitora, para quem informou estar sendo ameaçada de morte pelo Recorrente.

Ressalta que perante a autoridade policial o Apelante confessou a autoria do crime, aduzindo que matou por ciúmes e que a arma utilizada é proveniente de um furto de uma residência em Cannaã dos Carajás.

O feito tramitou regularmente e, submetido ao Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 4823748).

Inconformada, a Defesa se insurge alegando ser a decisão dos jurados contrária ao compêndio probante dos autos, especificamente no que tange as qualificadoras, razão pela qual requer sua exclusão, pleiteando ainda a readequação da dosagem do apenamento por inidoneidade da fundamentação e a consequente fixação da pena-base no mínimo legal (Id. 4823748).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4823749).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso, contudo recomenda a realização por esta Corte de nova análise dos vetores judiciais do art. 59 do CP (Id. 4823750).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DOS INCISOS II E IV DO ARTIGO 121 DO CP.

O Apelante requer o afastamento da qualificadora do motivo fútil, sob a justificativa de que haveria contenda prévia motivada por ciúmes, o que, em tese, descaracterizaria sua incidência.

No mesmo sentido, requer a exclusão da qualificadora por utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, argumentando para tanto que não houve surpresa na conduta do Apelante, já que ambos estavam envolvidos em uma discussão.

Em ambos os cenários, razão não lhe assiste. Esclareço.

As qualificadoras em análise não estão distorcidas do cenário processual, nem possuem fundamentação inidônea.

Trata-se de homicídio em razão de término de relacionamento, constando nos autos depoimento da mãe da ofendida acerca da possessividade característica da relação amorosa mantida entre a menor e seu ofensor (Id. 4825989, 4825900).

Para além disso, ressalta-se que o Apelante disparou contra a testa da vítima por ter sido chamado por esta de “corno”, conforme consta do interrogatório do Recorrente em plenário, caracterizando a desproporcionalidade da ação praticada, bem como a sua crueldade aviltante.

O crime também foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois, diferente do que alega a Defesa, não é crível que a ofendida pudesse esperar ser morta em uma discussão de termino de relacionamento sem gritos (Id. 4825911), especialmente porque somente quem tinha conhecimento de que o ofensor estava armado era a genitora da infante (Id. 4825989, 4825901 e 4825912).

A jurisprudência do C. STJ se consolidou no sentido de que:

"É inviável o pleito de exclusão da qualificadora do motivo que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas, reconhecida pelo conselho de sentença, tendo em vista que a jurisprudência desta Corte Superior entende que incide a qualificadora quando constata-se a surpresa" (HC n. 467.904/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik , 5ª T., DJe 22/5/2019).

Diante de tais fatos, deixo de acolher o pleito de exclusão das qualificadoras, pelas razões expostas.

2. DOSIMETRIA.

Subsidiariamente, o Recorrente aduz ser inidônea a fundamentação utilizada na fixação da pena-base, razão pela qual requer sua redução ao mínimo legal.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do réu não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[1]
desta E. Corte.

Pois bem.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[2]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosagem do apenamento.

Culpabilidade
. O nível de censurabilidade da conduta do apelante mostra-se elevado. A extrema crueldade do recorrente na consecução do delito visto como um todo, supera o dolo inerente ao tipo penal, posto que alvejou vítima desarmada a curta distância, na testa e evadiu-se do local para eliminar a possibilidade de eventual reconhecimento, o que autoriza um maior juízo de repreensibilidade.
(negativa)
;

Antecedentes.
Apesar haver nos autos certidão judicial criminal positiva, nota-se que nenhum dos apontamentos pode ser utilizado para fins de exasperação da pena, nem mesmo o referente ao processo 0003071-71.2014.8.14.0125 usado na sentença guerreada, uma vez que se trata de fato posterior ao analisado no presente feito.
(neutra)
;

Conduta social.
São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado. Extrai-se do interrogatório do Apelante que este não possuía ocupação regular, era usuário de substâncias entorpecentes e mudava-se com frequência em razão de suas atividades delitivas.
(negativa)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada
[3]
.

Sem substrato fático que autorize sua aferição, aponto sua neutralidade.
(neutra)
;

Motivos do crime
. No presente caso, observa-se que o inconformismo do Recorrente quanto ao término do relacionamento é verdadeira exteriorização da noção de posse de um homem em relação à uma mulher, sendo portanto fundamento apto a exasperar a pena-base quando associado a desproporção do meio utilizado pelo agente diante da provocação da vítima.

Além disso, saliento que os jurados reconheceram o motivo fútil, aqui utilizado como qualificadora sobejante, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(negativos)
;

Circunstância do crime.
São prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito. A despeito das pessoas existentes no hotel, observa-se que nada inibiu, em nenhum momento, a prática delitiva do acusado em desfavor da vítima, demonstrando a ousadia na empreitada criminosa
(negativa)
;

Consequências do crime.

Tidas como o resultado do delito relativamente à vítima, sua família ou sociedade, são desfavoráveis no caso destes autos, pois a vítima tinha 17 (dezessete) anos na data do fato.

Trata-se portanto, de crime que subverte a ordem natural da vida, devendo prevalecer a orientação firmada na Quinta Turma do STJ, ratificada pela Terceira Seção da Corte
[4]
, de que a tenra idade da vítima é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base.
(negativa)
;

Comportamento da vítima
. Não facilitou e nem incentivou o ato criminoso. Assim preconiza a Súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça
(neutra)
.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, mantenho a
pena base
fixada na origem, em
23 (vinte e três) anos de reclusão.

Na
segunda fase
, existe de fato circunstância atenuante a ser reconhecida (confissão espontânea) que deve ser compensada com a agravante prevista no art. 61, II, ‘f’ do Código Penal, posto que ambas são preponderantes, nos termos do art. 67 do CPP.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena privativa de liberdade, torno-a definitiva em
23 (vinte e três) anos de reclusão.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, e reformo de ofício a sentença, apenas no que diz respeito a fundamentação da dosagem do apenamento.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[2]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[3]
AgRg no REsp 1.406.058/RS, Min. Rel. Jorge Mussi,

j.

Em

19.04.2018.

[4]
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PERPETRADO CONTRA VÍTIMA DE TENRA IDADE (15 ANOS). VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS CRIMINAIS DESTA CORTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. 1. Há divergência entre a Quinta e a Sexta Turmas na questão veiculada no recurso especial, qual seja, se a tenra idade da vítima constituiu fundamento idôneo para agravar a pena-base, especificamente no que se refere ao crime de homicídio, mediante valoração negativa das consequências do crime. 2.
Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Pena
l. 3. Agravo regimental improvido. [
grifei
]

(STJ - AgRg no REsp: 1851435 PA 2019/0359861-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/08/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2020)

Belém, 27/10/2022